Tribunal: STF
Processo: HC 87620
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO ENTRE A PROLAÇÃO DO ATO
IMPUGNADO E ESTA IMPETRAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS SEUS FUNDAMENTOS.
PREJUDICIALIDADE.
Alegação de ausência de fundamentação do decreto
de prisão preventiva. Superveniência da sentença de pronúncia entre
a prolação do ato impugnado e esta impetração. Omissão dos
impetrantes quanto aos fundamentos do título novador, que podem ser
diversos dos adotados originariamente.
A jurisprudência desta Corte
 firmou-se no sentido de que "a superveniência da sentença de
pronúncia afasta qualquer decisão em torno da prisão preventiva
anteriormente decretada".
Habeas corpus prejudicado.